Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-98.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Roubo – Defesa IAN e BRUNO – Absolvição por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do corréu imputando a prática aos apelantes que encontrou respaldo nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório – Condenações mantidas.

Defesa IAN – Desclassificação para receptação ou favorecimento real – Impossibilidade – Conduta do réu que se amolda

Ementa:
Roubo – Defesa IAN e BRUNO – Absolvição por fragilidade probatória – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do corréu imputando a prática aos apelantes que encontrou respaldo nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório – Condenações mantidas.

Defesa IAN – Desclassificação para receptação ou favorecimento real – Impossibilidade – Conduta do réu que se amolda perfeitamente ao tipo de roubo – Reconhecimento participação de menor importância – Inviabilidade – Acusado que participou ativamente do intento além de ter arquitetado o plano criminoso.

Dosimetria – Defesa JAMES – Afastamento causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal – Possibilidade – Localização de um simulacro de arma de fogo na residência de IAN, onde JAMES foi preso – Plausibilidade na tese de que este foi o objeto utilizado na empreitada – Princípio do "in dubio pro reo" – Penas de todos os corréus redimensionadas – Recursos defensivos parcialmente providos para este fim.

Defesa JAMES – Reconhecimento confissão espontânea – Pleito prejudicado – Atenuante já reconhecida pelo MM. Juízo "a quo" – Ausência de reflexos na pena em razão da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Justiça Pública – Condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 288 "caput", c.c. parágrafo único do Código Penal – Impossibilidade – Estabilidade e permanência entre os três acusados não demonstradas.

Recursos ministerial improvido e defensivos parcialmente providos.